Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DA PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA E, DIANTE DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGA EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 487, II, DO CPC. PASEP. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O exame inicial do recurso de apelação realizado pelo relator é uma fase processual de extrema relevância para a eficiência e celeridade do sistema judiciário. Esse exame permite que o relator faça uma análise prévia do recurso e, diante de circunstâncias previstas em lei, possa até negar provimento sem que haja necessidade de levar o recurso para julgamento pelo colegiado. Não há hipótese de prejuízo ao recorrente uma vez que pode aviar agravo interno, o que possibilitará que a matéria seja reexaminada pelo órgão colegiado, mesmo que isso termine por frustrar o esforço de tornar a justiça mais eficiente e célere.
2. O art. 332, § 1o, do CPC, autoriza o julgamento de improcedência liminar do pedido se verificar a ocorrência de decadência ou de prescrição, independentemente da citação do réu. Ademais, foi oportunizada às partes manifestação sobre o julgamento definitivo do Tema 1.150 pelo STJ, que tratou sobre a prescrição da pretensão relacionada ao PASEP. Nesse contexto, estando a causa madura, passa-se ao julgamento da lide, com arrimo no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
3. A prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o STJ já decidiu que a sua adoção deve observar os critérios estabelecidos no REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022.
4. A jurisprudência do STJ firma-se no sentido de ser incabível a condenação da verba honorária quando não instaurada a relação processual. Tal entendimento, contudo, não se aplica à espécie, pois, contra a sentença que indeferiu a inicial, a parte autora (apelante) interpôs recurso de apelação, e o Réu, após a citação, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
5. Agravo interno desprovido.